Tribunal: TJES
Processo: 5005841-49.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005841-49.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANILDA VIGUINI

APELADO: BIANCA VIGUINI CHAVES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AQUISIÇÃO DERIVADA DA POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DECISÃO SURPRESA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para anular sentença e, de imediato, julgar extinto o processo de usucapião, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual (inadequação da via eleita), sob o fundamento de que a posse decorria de sucessão e doação (aquisição derivada).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição, omissão ou decisão surpresa ao reconhecer de ofício a falta de interesse processual; (ii) estabelecer se a qualificação jurídica de “aquisição derivada” a partir dos fatos narrados na inicial configura fundamento novo a exigir prévio contraditório; e (iii) determinar se os aclaratórios servem para a rediscussão do mérito e do acervo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal possui o poder-dever de reconhecer, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, as matérias de ordem pública, como a ausência de interesse processual, não havendo que se falar em violação aos limites da devolutividade.

A aplicação do enquadramento jurídico adequado a fatos já apresentados pela própria parte autora na petição inicial (teoria da causa madura) não configura decisão surpresa, mas sim o exercício do princípio
iura novit curia
.

A aquisição de posse por sucessão hereditária ou doação caracteriza aquisição derivada, o que torna a ação de usucapião (forma de aquisição originária) via processual inadequada.

A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é a interna — entre a fundamentação e o dispositivo —, e não a externa entre o julgado e a tese da parte ou as provas dos autos.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados, bastando a fundamentação suficiente da controvérsia, operando-se o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do feito por inadequação da via eleita baseada em fatos narrados pela própria parte autora não configura decisão surpresa. 2. Os embargos de declaração são destinados à correção de vícios internos do julgado, sendo via imprópria para a rediscussão de provas ou do convencimento jurídico do colegiado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
BIANCA VIGUINI CHAVE
contra o v. acórdão exarado por esta 3ª Câmara Cível, que à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
IVANILDA VIGUINI
para anular a sentença de primeiro grau e, ato contínuo, com fulcro no artigo 1.013, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais (evento nº 17339913), a recorrente sustenta, em suma, que
(i)
o acórdão padece de contradição e violação à congruência decisória, uma vez que extrapolou os limites da devolutividade ao ingressar em temas não impugnados, notadamente a natureza da posse e a adequação da via da usucapião;
(ii)
houve a configuração de decisão surpresa, em ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil, pois o fundamento de “aquisição derivada” jamais foi submetido ao contraditório prévio;
(iii)
o julgado incorreu em omissão ao não examinar exaustivamente o acervo probatório que demonstraria a posse autônoma e a inexistência de título translativo eficaz;
(iv)
faz-se necessária a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer o trâmite regular da ação ou manter a sentença de origem; e
(v)
requer o prequestionamento explícito de dispositivos legais e sumulares para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

Acerca da alegada extrapolação dos limites da devolutividade e ocorrência de decisão surpresa, cumpre asseverar que o Tribunal, ao reconhecer a nulidade da sentença por
error in procedendo
— ante a inexistência de transação válida entre
IVANILDA VIGUINI
e
BIANCA VIGUINI CHAVE
— agiu sob o manto do efeito translativo e da teoria da causa madura, insculpida no artigo 1.013, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

No tocante à alegada omissão sobre o status da notificação (“endereço insuficiente”) e à necessidade de esgotamento de diligências, observo que o acórdão foi expresso ao consignar que a constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço constante do contrato. Restou fundamentado que: “A tentativa frustrada de localização do devedor em razão de mudança de endereço não informada ao credor reforça a presunção de mora, sendo ônus do devedor manter atualizados seus dados cadastrais.”

Não há que se falar em julgamento
extra petita
ou violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
. A ausência de interesse processual por inadequação da via eleita constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do CPC. O acórdão fundamentou a extinção precisamente nos fatos narrados pela própria autora na petição inicial, onde esta admitiu que a posse advinha da sucessão de sua genitora e de uma doação informal da requerida.

Inexiste, portanto, surpresa capaz de caracterizar violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, visto que o Tribunal apenas conferiu o enquadramento jurídico adequado aos fatos e provas já residentes nos autos e trazidos à baila pela própria embargante. A tese de “aquisição derivada” não é um fato novo, mas a qualificação jurídica da causa de pedir exposta na exordial.

Quanto à suposta omissão no exame probatório, o acórdão foi enfático ao abordar os documentos citados pela embargante, como a carta manuscrita e a procuração de 1983. O Colegiado interpretou tais elementos como prova cabal de que a relação jurídica estabelecida entre as partes era de transmissão de direitos (herança e doação), o que, por definição jurídica, afasta a natureza originária indispensável para a usucapião.

A contradição que permite o acolhimento dos embargos é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do julgado, e não a externa, entre a decisão e a prova dos autos ou o entendimento da parte. O v. acórdão guarda absoluta coerência interna: se os fatos indicam transmissão de posse entre parentes por sucessão ou doação, a via eleita (usucapião) é inadequada por configurar aquisição derivada.

Por fim, em relação ao prequestionamento, é cediço que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma a abranger a controvérsia posta. Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil instituiu o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso extraordinário ou especial, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.